Tribunal: TJDFT
Processo: 0028250-54.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. EXECUÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Celebrado acordo e homologado judicialmente, nasce novo título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência do devedor. Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art. 206, § 5o, do Código Civil e não cheque que inaugurou a execução.
2. Considerando que o título judicial transitou em julgado em 15/12/2014 e o cumprimento de sentença foi instaurado em 22/06/2015, é inegável que a pretensão de cumprimento de sentença não foi alcançada pela prescrição.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.